Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701604-16.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F C RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS E RECICLAGEM LTDA - ME APELADO: MARIETA PEREIRA BRAGA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: GERACINA PEREIRA BRAGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por F C Recuperação de Materiais Metálicos e Reciclagem Ltda. - Me contra sentença (Id 70788839) proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por Marieta Pereira Braga, representada pela curadora Geracina Pereira Braga, em desfavor da ora apelante, não recebeu a reconvenção apresentada pela ré e julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: Cuida-se de ação reivindicatória ajuizada por Marieta Pereira Braga, representada por sua curadora, Geracina Pereira Braga em desfavor de FC Recuperação de Materiais de Construções Metálicos e Reciclagem Ltda, objetivando ser imitida na posse de sua propriedade. Alega a autora que a ré mantém a posse de seu imóvel que é constituído por 0,1449ha, e identifica com como Lote 2-3, do Conjunto G, da AC 300, Quinhão 23, Fazenda Santa Maria-DF, inserida na matrícula no 42.569, 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; aduz ser injusta a posse exercida pela requerida e que essa situação vem acarretando prejuízo à requerente. Conclui requerendo a citação da requerida para conhecimento dessa demanda e a procedência dos pedidos iniciais. Atribuiu à causa o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 23/02/2024. A Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria declinou da competência em favor desta especializada, id 189531326. Determinada a citação, de acordo com o despacho de id 190001997. Em contestação apresentada no id 194432442, a parte ré pede a concessão da gratuidade de justiça, suscita preliminar de coisa julgada, ao argumento de sua posse ter sido debatida nos autos de no 0707740-15.2018.8.07.0018, ação proposta por Tito Lopes Zedes, neste mesmo Juízo; diz que sua posse é mansa e pacífica e remonta ao ano de 2003; suscita também preliminar de interesse processual ou legitimidade, porquanto firmou Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Compra e Venda com Carlismar Ribeiro da Silva; suscita ainda incorreção do valor da causa, vez que em desacordo com o proveito econômico pretendido pela autora e indica a quantia de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Diz possuir Declaração de Ocupação emitida pelo Distrito Federal em 20/11/2001, razão porque pede a extinção dessa demanda sem avanço no mérito; alega prescrição, já que vem exercendo a posse sobre a área desde 2003, há mais de 21 anos. Quanto ao mérito pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Em Reconvenção alega a ocorrência do instituto da usucapião ante o tempo que ocupa a área, aproximadamente 21 anos. Pede a condenação da autora nos ônus sucumbenciais. Em réplica de id 197562463, a autora rebate as alegações da peça de defesa, impugna o pedido de gratuidade de justiça, pede a condenação da requerida por litigância de má-fé, ratifica os termos de sua petição inicial e pugna pela improcedência da reconvenção. Em decisão saneadora de id 199785665, foram rejeitadas todas as preliminares suscitadas na contestação e oportunizada à parte requerida comprovar a hipossuficiência. No mesmo ato foi determinada a intimação da União, do Distrito Federal e da Terracap para manifestação acerca de eventual interesse. A União, no id 203315286, informou desinteresse. A parte requerida, no id 203433131, efetuou o pagamento das custas iniciais relacionadas à Reconvenção e indicou os confinantes. A Terracap pediu prazo de dez dias para manifestação, id 207311873, que foi concedido no despacho de id 207555461. E no id 210434116 pediu ingresso no polo ativo, informando inclusive que a autora tem procuração que a autoriza a alienar sua cota parte, conforme autocomposição feita nos autos de no 0040699-7.77.2004.8.07.0016; diz que se opõe à ocupação da área pela requerida. Pugna pela procedência do pedido inicial. A autora, no id 211636164, concordou com o ingresso da Terracap no polo ativo. Determinado o ingresso da Terracap no polo ativo e oportunizada nova emenda à Reconvenção, despacho de id 214105723. A requerida não atendeu a determinação do juízo, conforme certificado no id 220190033. O Ministério Público ofertou o parecer de id 222674600, opinando pela procedência do pedido inicial e improcedência do pedido de reconvenção. Eis o relatório. De acordo com a disposição contida no inc. I, do art. 198 do Código Civil, a prescrição não corre contra os curatelados – pessoas absolutamente incapazes (art. 3o, CC). A curatela nada mais é que medida de proteção do interesse das pessoas portadoras de deficiência, de modo que uma vez detectada a incapacidade devem os direitos dos incapazes ser resguardados, inclusive em quanto aos institutos da prescrição e da decadência. Aliás, nem mesmo a inércia do representante legal do incapaz pode prejudicá-lo, de modo que não há como se acolher a tese levantada pela parte requerida relativamente ao instituto da prescrição. Verifica-se dos autos que a procuração de id 187577651 autoriza a requerente a alienar sua cota parte relativamente ao imóvel litigioso, pretensão que também foi confirmada pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, informando que embora o denominado Quinhão 23, Fazenda Santa Maria ainda não esteja integralmente incorporado a seu patrimônio, diz que firmou acordo com os sucessores da área discutida nessa demanda e que, portanto, a pretensão deduzida pela autora deve ser acolhida. Destaco ainda, que o não atendimento à determinação judicial para adequar o pedido reconvencional impede seu recebimento, já que não preenche os requisitos legais, portanto, deixo de receber Reconvenção que, aliás, reúne os mesmos requisitos da petição inicial estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil. Realmente, em se tratando de imóvel público consoante Súmula 619 do e. STJ, a posse exercida por particular se traduz em mera ocupação indevida de bem público, insuscetível de retenção ou mesmo indenização por acessões, benfeitorias ou qualquer outro tipo de proteção possessória. Logo, o imóvel indicado pela autora não pode ser objeto de apropriação por particular ante sua natureza de bem público, o que evidentemente desnatura a pretensão deduzida pela requerida. Entretanto, como a autora tem autorização da proprietária da área (TERRACAP), logicamente que sua pretensão em reavê-la merece acolhimento. Em face do exposto, julgo procedente o pedido inicial para imitir a autora na posse do imóvel descrito como Lote 2-3, do Conjunto G, da AC 300, Quinhão 23, Fazenda Santa Maria-DF, inserida na matrícula no 42.569, 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais a teor do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Ciência ao Ministério Público. Inconformada, a ré interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 70788844), suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Alega ter o juízo de origem se limitado a acolher os pedidos da autora com base na titularidade formal do imóvel, “sem enfrentar os argumentos e provas apresentados pela apelante, que demonstram de forma clara e inequívoca a legitimidade de sua posse e o cumprimento da função social do imóvel em litígio”. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a execução imediata da sentença, com a consequente reintegração de posse da autora, acarretará prejuízos irreparáveis ao exercício da sua atividade empresarial, desenvolvida no local há mais de duas décadas. Destaca a relevância ambiental e social da reciclagem de materiais metálicos por ela desempenhada. Argumenta pela inexistência de elementos de convicção aptos a embasar a pretensão reivindicatória deduzida pela parte autora. Menciona decisões anteriores do mesmo juízo que teriam reconhecido a posse legítima de outros ocupantes de imóveis situados no mesmo “Quinhão 23”. Afirma que a área objeto da ação reivindicatória não integra o Termo de Ajustamento de Conduta homologado por esta e. Corte de Justiça no ano de 2010. Acrescenta não constar da procuração indicada pela sentença recorrida autorização da autora para “a alienação de sua cota parte na composição extrajudicial do acordo com a TERRACAP, nos autos da ação desapropriação indireta no 0040699-7.77.2004.8.07.0016”. Reafirma o caráter contínuo, manso e pacífico da sua posse, exercida desde 2003 sem qualquer oposição da parte autora, conforme elementos de prova carreados aos autos. Aponta a necessidade de ser considerada na resolução do litígio a função social da propriedade. Atesta violar o pronunciamento judicial agravado os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Aduz, ainda, não merecer acolhimento a pretensão indenizatória formulada pela autora, porquanto não haveria nos autos prova robusta acerca da alegada prática de ato ilícito, de nexo causal ou de prejuízo concreto de ordem material ou moral. Argumenta afrontar o princípio da proporcionalidade a condenação imposta pela sentença recorrida. Ao final, requer o seguinte: a) A atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a relevância das questões suscitadas e o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da execução imediata da sentença; b) O conhecimento e o provimento integral do presente recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela autora, em especial a reintegração de posse e a condenação ao pagamento de indenização, reconhecendo-se a legitimidade da posse exercida pela apelante; c) A condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Id 70788845). Em contrarrazões, a apelada Terracap pugna pelo desprovimento do recurso (Id 70788848). A apelada Marieta Pereira Braga não apresentou contrarrazões (Id 70788849). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id 72658676). É o relato do necessário. Em análise do caderno processual originário, verifica-se que a Terracap, atuando no feito na qualidade de assistente simples de parte autora (Id 70788828), informou que o imóvel litigioso, inserido no Quinhão 23, Fazenda Santa Maria, matrícula n. 42.569 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, é de sua titularidade, conforme Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta (TCAC) firmado em 16/12/2010 entre o Distrito Federal, a CODHAB/DF, a própria Terracap e os espólios de Anastácio Pereira Braga e outros (Id 70788817), homologado por sentença judicial com trânsito em julgado (processo n. 2009.01.1.97469-8). Pois bem. De fato, no referido TCAC, restou pactuado o reestabelecimento do domínio da Terracap sobre a área objeto de reivindicação pela parte autora, que havia sido inicialmente desapropriada em favor da empresa pública, mas posteriormente devolvida aos particulares. Confira-se (Id 70788817): TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA Setor Habitacional Ribeirão Pelo presente Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta, o DISTRITO FEDERAL, representado pelo Excelentíssimo Senhor Governador Rogério Rosso, CPF 505.677.801-04, CODHAB/DF – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, representa da por seu Presidente Sr. CÉSAR PESSOA DE MELO, CPF 449.389.346-04, e TERRACAP – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, representada por seu Presidente Sr. DALMO ALEXANDRE COSTA, CPF 039.570.981-49; aqui denominados “ESTADO” e ESPÓLIOS DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ALEXANDRE PEREIRA BRAGA e JOÃO PEREIRA BRAGA, representados pela Inventariante LEONÍDIA BRAGA MEIRELES, brasileira, viúva, lavradora, CI 816.724 – SSP/DF e CPF 546.603.431-20, residente e domiciliada no povoado da Fazenda Mesquita, na cidade Ocidental-GO (conforme nomeação por Termo de Inventariante constante dos autos de Sobrepartilha 813, com Protocolo n. 387103-90.2010.8.09.0164, em trâmite perante o Juízo da Vara de Sucessões de Cidade Ocidental-GO), juntamente com seus advogados: Dra. MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS, inscrita na OAB/DF 10.987; MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, inscrito na OAB/DF sob o no 13.904; MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, inscrito na OAB/GO sob o no 11.200 e JOSÉ CAPUAL ALVES, inscrito na OAB/GO no 17.888, estes que tiveram direitos reconhecidos pelos herdeiros necessários e foram aquinhoados no competente formal de partilha, aqui denominados “PARTICULAR”; e, ESPÓLIO DE ADORVENIL JOAQUIM ALVES, representado por CARMELITA RODRIGUES ALVES, brasileira, viúva, do lar, CI 235.574 – SSP-DF e CPF 553.671.351-53, residente e domiciliada na Avenida Central, Bloco 211, Casa 09, Núcleo Bandeirante-DF, aqui denominado “ANUENTE”, juntamente com o advogado MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, acima qualificado. Em consonância com preceitos constitucionais, em especial o Art. 5o, inciso XXIII; as disposições das Leis Federais 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e 11.977/2009 (Programa “Minha Casa Minha Vida); Lei Orgânica do Distrito Federal; Leis Distritais nos. 735/2008 e 3.877/2006 e, Lei Complementar Distrital no 803/2009 (PDOT – Plano Diretor e Ordenamento Territorial); se comprometem a cumprir na íntegra as cláusulas e condições a seguir firmadas, em seguida as seguintes considerações: (...) CONSIDERANDO o julgamento da Ação Civil Pública no 2003.01.1.076708-5, cuja sentença anulou as matrículas referentes ao imóvel desapropriado pela TERRACAP no Setor Habitacional Ribeirão, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mantendo por conseqüência legal o domínio em favor dos Espólios de ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA e outros, cuja decisão transitou em julgado em 28.09.2009; (...) CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta, celebrado em caráter excepcional, tem por objeto a composição dos interesses patrimoniais com o estabelecimento de direito obrigações entre o ESTADO, o PARTICULAR e o ANUENTE, identificados e qualificados no preâmbulo deste instrumento, como medida preparatória para a regularização fundiária do Condomínio Porto Rico, inserido na Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Ribeirão, da Região de Santa Maria, criada pela Lei Complementar do Distrito Federal no 753/2008, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 803/2009 (PDOT – Plano Diretor e Ordenamento Territorial), bem como o restabelecimento dos direitos de propriedade da TERRACAP sobre área por ela desapropriada, com ratificação da Escritura Pública firmada com o ANUENTE, posteriormente anulada por força de decisão judicial transitada em julgado na Ação Civil Pública no 2003.01.1.076708-5. CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE DOMÍNIO: I - O ESTADO reconhece a titularidade de domínio da área de parcelamento irregular denominada “Condomínio Porto Rico” da ARIS - Ribeirão, na Região de Santa Maria, em favor do PARTICULAR, em conformidade com as decisões proferidas nos Autos de Inventário no 594/1998 e Ação Civil Pública no 2003011076708-5, transitadas em julgado em 13/01/2007 e 28.09.2009 respectivamente, e ainda, a Matrícula no27.848, do Cartório de Registro de Imóveis o Registro. II – O PARTICULAR e o ANUENTE, que integram os promitentes qualificados e representados, uns por si e outros por seus advogados, reconhecem em favor da TERRACAP – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, os direitos decorrentes do Decreto no13.792, de 20.02.92, que desapropriou em favor do ANUENTE, cujas matrículas foram canceladas por decisão judicial transitada em julgado, não havendo qualquer direito por eles a ser reclamado sobre aquela referida área, os quais se obrigarão em proceder a transferência formal de domínio por ato público próprio, mediante autorização do Juízo do Inventário com expedição do competente alvará judicial, restabelecendo todos os direitos sobre referidos imóveis em favor da mencionada empresa pública. (...) CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS REPRESENTANTES LEGAIS DO PARTICULAR E ANUENTE: O PARTICULAR, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE LEONÍDIA BRAGA MEIRELES, JUNTAMENTE COM OS ADVOGADOS LEGITIMADOS, SE COMPROMETEM: a) em transferir, por intermédio do Juízo do Inventário, o domínio em favor da CODHAB/DF, de toda área ocupada pelo Condomínio Porto Rico; b) em transferir, por intermédio do Juízo do Inventário, o domínio em favor do Distrito Federal, da área de 4,0 hectares, ocupada pela ARIS CÉU AZUL, situada no território do Distrito Federal, na divisa com o Estado de Goiás, para regularização em favor dos moradores daquela localidade; c) ratificar os termos da Escritura Pública firmada entre a TERRACAP e ESPÓLIO DE ADORVENIL JOAQUIM ALVES, com a anuência deste, cujas matrículas foram canceladas pela mencionada ação civil pública, mediante autorização do Juízo do Inventário com a expedição do competente alvará judicial, dando plena quitação decorrente da desapropriação efetivada, entre todas as partes envolvidas na mencionada relação jurídica, não havendo nada mais a reclamar uns de outros a respeito do negócio jurídico, dado por perfeito e acabado, restabelecendo o pleno direito de domínio em favor daquela empresa pública junto ao Cartório de Ofício de Imóveis correspondente; (...) CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA TERRACAP: A TERRACAP SE COMPROMETE: a) em levar a registro, com a anuência da CODHAB-DF e dos representantes do PARTICULAR, o Projeto Urbanístico, distinguindo, em poligonais com as coordenadas, no respectivo Registro, o que pertence a cada ente público e o que ficará em domínio do referido Espólio; b) em destinar área de sua propriedade, existente ao lado do Condomínio Porto Rico, desobstruída para fins de relocação das famílias que serão retiradas de área de risco e proteção ambiental, em cumprimento do TAC no 008/2008, firmado com o IBAMA e o Ministério Público Federal. c) em proceder a ratificação, na forma ajustada na letra “c”, da Cláusula Quinta do presente instrumento, juntamente com a Inventariante, demais legitimados e os representantes legais do PARTICULAR, com a anuência dos representantes legais do ESPÓLIO DE ADORVENIL JOAQUIM ALVES, perante o Cartório do 5o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal; e, d) em entregar a área de 48,0 hectares, referida no item “2”, da letra “e”, da Cláusula Quinta, ao PARTICULAR, sem qualquer ônus a este, devidamente recuperada ambientalmente, em conformidade com o PRAD respectivo e em ato simultâneo ao cumprimento da obrigação contida na letra “c” da Cláusula Quinta do presente instrumento. (...) Brasília, 16 de dezembro de 2010. ROGÉRIO SCHUMAN ROSSO - Governador do Distrito Federal, CÉSAR PESSOA DE MELO - Presidente da CODHAB/DF, DALMO ALEXANDRE COSTA - Presidente da TERRACAP, LEONÍDIA BRAGA MEIRELES - Inventariante dos Espólios de ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA e outros, CARMELITA RODRIGUES ALVES - Inventariante do Espólio de ADORVENIL JOAQUIM ALVES, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE - Advogado – OAB/DF no 13.904, MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS - Advogada – OAB/DF no 10.987, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO - Advogado – OAB/DF no 1.200 e JOSÉ CAPUAL ALVES - Advogado – OAB/GO no 17.888. (grifos nossos) Importa ressaltar que, em consulta realizada ao sistema informatizado, observa-se que, em 19/6/2015, foi ajuizada pela parte autora e outros ação anulatória do TCAC em questão (processo n. 0017179-96.2015.8.07.0018), inicialmente julgada procedente, mas cuja sentença foi cassada por acórdão desta e. Corte de Justiça que extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual. O aresto transitou em julgado em 29/5/2024 (Ids 36522469 e 60140427 do processo n. 0017179-96.2015.8.07.0018). Nessa perspectiva, ao que tudo indica, as disposições do TCAC permanecem válidas, notadamente no que tange ao restabelecimento da titularidade da Terracap sobre o imóvel litigioso. Em consequência, a parte autora não detém, em princípio, legitimidade ativa para reivindicar a propriedade do bem, o qual pertence, desde 2010, à referida empresa pública. Diante deste quadro, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes a oportunidade de se manifestarem sobre eventual ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da demanda, no prazo sucessivo de 15 (cinco) dias úteis, a começar pela autora. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora